Tribunal: TJDFT
Processo: 0727047-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MINORAÇÃO. AGRAVO ANTERIOR. AUSENTE FATO NOVO. REEXAME INDEVIDO.
1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
2. A penhora apreciada em agravo anterior, em novembro de 2022, sem fato novo a justificar o reexame da matéria inviabiliza o pedido.
3. Negou-se provimento ao recurso.